Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp. n.o 1.978.629/RJ, Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. O Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, §2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” 2.1. Há de se ressaltar, que no caso dos autos, o agravado busca apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda.
3. O c. STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos.
4. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.